Tribunal: TJDFT
Processo: 0743936-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743936-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BEATRIZ CONCEICAO CASTANHEIRO VILLANOVA REU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por BEATRIZ CONCEIÇÃO CASTANHEIRO VILLANOVA em face de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL ante decisão que indeferiu a inicial de ação rescisória por falta de documentos indispensáveis à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. A Autora pugna pela reconsideração da decisão, sob o fundamento de que “não notara” que a sentença rescindenda não havia sido juntada aos autos, argumentando que o erro poderia ser sanado. Acrescenta que a certidão de trânsito em julgado da sentença rescindenda não consta dos autos originários e que formulou pedido de desarquivamento do processo rescindendo. Reitera o pedido de concessão de tutela antecipada, ao tempo em que requer a dilação do prazo para juntar aos autos a cópia do processo de origem. Por fim, requer o deferimento do pedido de prioridade na tramitação do feito. É o relatório. Decido. O processo civil é ordenado, disciplinado e interpretado conforme valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República, dentre os quais se encontra o respeito à coisa julgada, pilar da segurança jurídica das relações. Nesse sentido, a Ação Rescisória, ao excepcionar a segurança jurídica instrumentalizada pela coisa julgada, somente pode ser admitida quando cumpridos os requisitos previstos no art. 966 do CPC, e desde que a sua petição inicial seja elaborada em observância aos pressupostos essenciais do art. 319 c/c 968, ambos do CPC. No caso, em que pese a exigência legal de que a petição inicial apresentasse o trânsito em julgado da sentença rescindenda, a parte autora não instruiu a sua peça com a sentença que pretendia rescindir e tampouco com a comprovação de seu trânsito em julgado. Embora tenha conferido à parte a oportunidade para a emenda a inicial, com a indicação precisa a respeito da necessidade de demonstração da tempestividade do ajuizamento da ação rescisória, além da juntada de procuração, cópia dos autos originários, certidão de trânsito em julgado e de comprovante de residência, a parte autora manteve-se inerte, impondo a aplicação do disposto no art. 321 do CPC: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Ora, ausente na exordial os elementos objetivos necessários à instauração da lide, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, não havendo que se falar em reiteradas oportunidades para a regularização processual, sob pena de violação aos princípios da boa-fé e da celeridade (arts. 5o e 6o, CPC). Além disso, seja por força do disposto no parágrafo único do art. 321 do CPC, seja em virtude da preclusão consumativa (art. 507, CPC), não é viável a concessão de novo prazo para a juntada dos documentos imprescindíveis à propositura da Ação Rescisória. Por fim, a alegação de que os autos originários não possuem certidão de trânsito em julgado não justifica a falta de juntada de tal certidão aos presentes autos, na medida em que é dado à parte postular tal documento junto à serventia, notadamente quando se trata de requisito para a admissibilidade da Ação Rescisória. Por tais considerações, indefiro o pedido de reconsideração, julgando prejudicado o pedido de concessão de tutela antecipada. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023 15:11:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador